Tribunal: TJSP
Processo: 2089787-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança – Cumprimento definitivo de sentença – Avaliação do imóvel penhorado – Desnecessidade de nomeação de perito – Possibilidade de realização do ato por oficial de justiça (CPC, art. 870) – Agravo de instrumento provido.